Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. CAUSA MADURA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em transferir débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo alienado. Recurso da parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de condição de ação e impossibilidade de citação por edital no Juizado Especial da Fazenda Pública. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Citação por edital. A citação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é regida pelo art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil quanto à citação. Precedentes: (Acórdão 1690165, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA; Acórdão 1681335, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO). Portanto, é cabível a citação por edital nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Preliminar que se acolhe de ofício. 4 – Preliminar. Competência. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento das causas em que tenham como réus as autarquias (art. 5o, inciso II, Lei 12.153/2009). A inclusão de pessoas física e jurídica no polo passivo não afasta a competência dos Juizado Fazendário para o julgamento do feito, tendo em vista que a pretensão do autor objetiva criar obrigações para o órgão de trânsito, como a transferência administrativa do veículo e dos débitos a ele vinculados. Precedentes: (Acórdão 1639033, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1632033, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO; Acórdão 1660576, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES). Não há razão, portanto, para exclusão do Distrito Federal e da autarquia distrital DETRAN/DF do polo passivo da demanda. Fixa-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a causa. 5 – Preliminar. O IRDR 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, que trata do tema relativo à responsabilidade solidária do vendedor de veículo pelos débitos gerados após a alienação, em face à ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, foi julgado prejudicado e o acórdão já foi disponibilizado no PJE. Do julgamento sem apreciação de mérito não cabe recursos excepcionais (artigos 985 e 987, CPC), de modo que não há impedimento para o julgamento do presente feito. 6 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. 7 – Responsabilidade solidária pelos débitos tributários incidentes sobre o veículo alienado. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local. 8 – Alienação do veículo. Ausência de comunicação venda ao Detran. Débitos tributários. A autora alienou o veículo HONDA/BIZ 125 ES, cor PRETA, placa MWO0833, em 20/04/2017, e não promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, de modo que responde solidariamente com o adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o bem (art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985), relativos aos exercícios de 2018 a 2022 (ID 40962704). 9 – Alienação do veículo. Ausência de comunicação de venda ao Detran. Débitos não tributários. Na forma do art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. A recorrente alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem. Sentença que se reforma para julgar os pedidos iniciais improcedentes. 10 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.